Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700310-07.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAIR JOSE QUEIROZ MIRANDA APELADO: DF-LEGAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 2 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator